Tribunal: TJDFT
Processo: 0736491-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0736491-90.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: MILTON MENDES DA SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO BRADESCO SA, BANCO BMG SA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo por Instrumento interposto por Milton Mendes da Silva contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga que, nos autos do Processo n° 0729367-87.2022.8.07.0001, acolheu a impugnação ao valor da causa e o retificou. Ao compulsar os autos, verifica-se que foi proferida sentença nos autos de origem, que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, reconsiderando a questão referente ao valor da causa, nos seguintes termos: “Inicialmente, cumpre rever o valor atribuído à causa nos termos da decisão de id 165166543, porquanto, reexaminando a questão, verifica-se que a ação de superendividamento não implica a concessão de proveito econômico em favor do autor, na medida em que não modifica o valor da dívida repactuanda, apenas modifica, em tese, a forma de quitação, alongando-a no tempo (máximo de 5 anos, nos termos do disposto no artigo 104-A da Lei 14.181/2021). Trata-se, portanto, de causa de valor inestimável e desprovida de caráter condenatório.” Está, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do seu objeto e, caso remanesça discussão sobre o valor da causa, deve ser manejado o recurso próprio contra a r. sentença. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento pela perda superveniente do interesse recursal. Publique-se e intimem-se. Brasília, 5 de setembro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora